Tribunal: TJMT
Processo: 1021363-77.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021363-77.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS DE JESUS PEREIRA - CPF: 828.289.972-00 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021363-77.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA
PACIENTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DE 271,30KG DE COCAÍNA – TRANSPORTE EM ÔNIBUS ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – RÉU QUE PERMANECEU EM SILÊNCIO PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL – RISCO CONCRETO ANTE SUA DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA EM LARGA ESCALA - APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE TAL PROGNÓSTICO – SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar em constrangimento ilegal na decisão que decreta a custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciando que a soltura do paciente importa risco concreto de reiteração do fato delituoso, máxime pela grande quantidade da droga apreendida [104 (cento e quatro) barras e 153 (cento e cinquenta e três) porções de substância análoga à cocaína, pesando 271,30kg (duzentos e setenta e um quilogramas e trinta gramas)], evidenciando, em tese, sua dedicação à traficância em larga escala.

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
[Enunciado Orientativo n. 25].

Não há ofensa ao princípio da proporcionalidade da prisão quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que o paciente, se condenado, será beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado.

Constatada a necessidade concreta da segregação cautelar para garantir a ordem pública, incabível o emprego de medida cautelar diversa da prisão.

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[Enunciado Orientativo n. 43, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Tribunal de Justiça de Mato Grosso]
.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021363-77.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA
PACIENTE: ANTONIO CARLOS DE JESUS PEREIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado em favor de ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA, preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], apontando como autoridade coatora o juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT [autos n. 1008020-97.2022.811.0037].

O impetrante sustenta que a custódia preventiva deve ser revogada, uma vez que:
1)
a decisão constritiva está baseada na gravidade abstrata do delito e não se fazem presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
2
) a prisão cautelar ofende o princípio da proporcionalidade, notadamente porque, em caso de eventual condenação, ser-lhe-á aplicado a minorante do tráfico privilegiado;
3)
em razão da existência de predicados pessoais favoráveis e pelo crime não ter sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, é possível aplicar as medidas alternativas contidas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 147987179].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 148098153].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [docs. digitais n. 148826659 e 148842181].

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem. [doc. digital n. 148914191].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1021363-77.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA, por ordem do juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos n. 1008020-97.2022.811.0037.

Os documentos coligidos no
writ
mostram que em 12 de outubro de 2022, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

Valho-me do Boletim de Ocorrência n. 3265568221012182002 para melhor elucidação dos fatos e da prisão dele,
verbis
:

“
Em 12 de outubro do ano de 2022, por volta das 18 horas e 20 minutos, esta equipe, durante ronda no perímetro rural da BR-070, km 280, sentido decrescente, deparou-se com um veículo de transporte coletivo de passageiros de placa GXH-6B41, o qual apresentava a lanterna traseira esquerda danificada. A fim de garantir a segurança viária, o referido veículo foi acompanhado até a unidade operacional de primavera do leste, onde foi dada voz de parada ao condutor. Momento no qual foi solicitado os documentos de porte obrigatório ao mesmo e foi realizada fiscalização no interior do ônibus a fim de certificar se o veículo apresentava condições de circulação. Neste sentido, foi observado que o interior do veiculo, estava mal conservado, com vários compartimentos quebrados e com sinais de manuseio recente, os quais exalavam um forte odor químico, característico de cocaína, elevando desta forma, o nível de suspeita da equipe. Sendo realizada em seguida, uma busca veicular minuciosa, a fim de localizar possíveis ilícitos. Nesse instante, foi encontrado pela equipe, nos compartimentos ocultos do veiculo, diversos tabletes, totalizando a quantidade de 255 . Após realizado o narco-teste, constatou-se que realmente se tratava de entorpecentes. Momento em que foi dada voz de prisão ao condutor. Salienta-se que, havia um segundo motorista no ônibus, o qual conseguiu evadir enquanto a equipe realizava a fiscalização. Motivo pelo qual a equipe optou por algemar o primeiro condutor, sob o fundado receio de fuga e para resguardar a integridade física do conduzido e dos policiais. Foi garantido o direito do conduzido em permanecer calado, foi concedido banheiro e água sempre que solicitado. O conduzido Ileso, seus pertences (uma carteira com diversos cartões e uma mala de viagem azul com roupas), e todo material apreendido foram encaminhados até a delegacia de primavera do Leste para serem tomadas a medidas cabíveis. Após pesagem realizada na POLITEC, sob a Presença do IPC marcos mariano, matrícula 14907 , foi verificado o peso de 111,200 kg de cloridrato de cocaína e 160,100 kg de pasta base de cocaína. Foram realizadas as seguintes apreensões: 111,200 kg de cloridrato de cocaína e 160,100 kg de pasta base de cocaína; 1 (um) veículo de placa gxh-6b41, com a respectiva chave; 1 (um) celular da Azul da marca Samsung; r$ 52,00 (cinquenta e dois reais); US$ 17,00 (dezessete dólares) [...]”
(doc. digital original n. 147987187).

Como se vê, ANTÔNIO CARLOS foi preso por Policiais Rodoviários Federais dentro de um ônibus no município de Primavera do Leste/MT [KM 287 da Rodovia BR-070], transportando 104 (cento e quatro) barras e 153 (cento e cinquenta e três) porções de substância análoga à cocaína, pesando 271,30kg (duzentos e setenta e um quilogramas e trinta gramas).

De acordo com o próprio impetrante, o paciente pegou veículo em Rondônia e o conduziria até a cidade de Goiânia/GO, conforme determinação de seus empregadores.

Por ocasião da audiência de custódia, o Juízo Singular converteu a prisão em flagrante em preventiva, sob os seguintes argumentos:

“[...] Na hipótese dos autos,
a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas
, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas,
sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos
. Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.
Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade da sua conduta
.

[...] Sendo assim, configuram-se os pressupostos necessários para que seja decretada a prisão preventiva do autuado.

[...]

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do custodiado ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal [...]”
(doc. digital n. 101419193).

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente impetrante, entendo que a [grande] quantidade de droga apreendida autoriza a decretação da prisão preventiva com lastro na garantia da ordem pública
[1]
, uma vez que,
em princípio
, demonstra o envolvimento do agente com a traficância em larga escala.

Embora afirme que o paciente:
1)
não tinha ciência da existência do entorpecente e que somente foi contratado para buscar o automóvel em Rondônia;
2)
desconfiou da atitude do mecânico da empresa em tê-lo acompanhado ao local onde o veículo estava e também no trajeto de volta;
3)
suspeitou ainda que o coacusado sabia das drogas, pois, durante todo o percurso o ônibus exalava um ‘odor diferenciado’, sendo-lhe respondido por ele que se tratava do “
gás que estava escapando do ar condicionado”
;
4)
concluiu ser o mecânico o proprietário das drogas, uma vez que ele empreendeu fuga logo após a abordagem pelos Policiais Rodoviários Federais;
nenhum desses fatos
foi narrado por ele quando auscultado em sede policial, sobretudo porque optou em permanecer em silêncio (doc. digital n. 147990152).

De igual forma, não se pode antecipar ou prever o resultado final do processo, razão pela qual não se mostra viável concluir que o paciente será beneficiado com a benesse do tráfico privilegiado, considerando, especialmente, a quantidade de droga apreendida.

Por óbvio, durante a instrução criminal será melhor esclarecido o papel dele na prática delituosa, notadamente se desejar apresentar sua versão sobre os fatos.

Entretanto,
por ora
, não há como reconhecer seu papel secundário de mero condutor de um ônibus com drogas – escondidas em compartimento oculto do veículo –, máxime em razão da enorme quantidade com ele encontrada.

Destarte, tenho que a manutenção da prisão cautelar se afigura de todo proporcional e adequada, máxime para garantia da ordem pública, assim definida por Paulo Rangel:

“Por ordem pública, deve-se entender a paz e a tranquilidade social, que deve existir no seio da comunidade, com todas as pessoas vivendo em perfeita harmonia, sem que haja qualquer comportamento divorciado do
modus vivendi
em sociedade. Assim, se o indiciado ou o acusado em liberdade continuar a praticar ilícitos penais, haverá perturbação da ordem pública, e a medida extrema é necessária se estiverem presentes os demais requisitos legais”
[2]
.

Quanto à adoção das cautelares alternativas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, imperioso registrar que, verificada a necessidade da segregação cautelar para garantia da
ordem pública
, não há falar em emprego de medida mais branda que a prisão.

Esse é o entendimento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Fundamentada a prisão preventiva nos parâmetros do art. 312 do Código de Processo Penal, inviável a sua substituição por medidas alternativas: "Por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar a reiteração da conduta delitiva" (HC n. 372.748/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 24/5/2017).[...]
(STJ, HC 698.581/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021).

[...] Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. [...]
(STJ, AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021).

Por derradeiro, embora o paciente possua emprego lícito – com carteira assinada –, residência fixa, família constituída e não ostente outros registros criminais em seu desfavor, tais circunstâncias não são suficientes para arrefecer o encarceramento provisório, sobretudo porque “
eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva
” [STJ, HC n. 560.986/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, 6
a
Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020].

Essa também é a posição consolidada neste Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
[3]
.

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
ANTÔNIO CARLOS DE JESUS PEREIRA
.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 25: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

[2]
Direito Processual Penal, 23. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 810.

[3]
Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022